Tribunal: TJDFT
Processo: 0729856-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RESTITUIÇÃO VALORES RETIDOS. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIDO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. RETENÇÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS MORA. TERMO INICIAL. DATA DA RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não tendo sido submetida ao juízo os argumentos apresentados no apelo, impossível conhecer do recurso, pois caracteriza a inovação recursal e acarreta inevitável supressão de instância. Recurso do segundo apelante não conhecido.
2. No caso dos autos, a construtora autora ajuizou Ação Monitória objetivando o recebimento de valor retido pela CEF dos valores a ela devidos.
3. Analisando a Escritura Pública que embasa a Ação Monitória, observa-se que restou estabelecido que os réus seriam devedores de dois valores: um referente à construção da unidade habitacional e outro referente ao valor do terreno, sendo o primeiro devido à construtora e o segundo ao Distrito Federal.
4. Restou comprovado que o valor do terreno foi retido do valor total devido à construtora e repassado ao Distrito Federal, sendo necessária a condenação dos réus à restituição de tais valores, não só por haver previsão contratual pra tanto, como também porque geraria enriquecimento sem causa por parte dos réus.
5. “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.” Art. 397 do Código Civil.
6. No caso dos autos, há cobrança de valores decorrentes de contrato de Empreitada, devidamente definidos de forma certa e determinada e com termo definido, de forma que os juros de mora devem ser pagos desde a data da retenção realizada ante ao não pagamento realizado pelos réus apelantes.
7. Honorários majorados. Art. 85, §11 do Código de Processo Civil.
8. Recurso do segundo apelante não conhecido. Recurso do primeiro apelante conhecido e não provido. Sentença mantida.